Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-66.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007239-66.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), VALMIR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 570.307.901-20 (EMBARGADO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRODUTOS ACESSÓRIOS VINCULADOS A FINANCIAMENTO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da abusividade da cobrança de seguros e título de capitalização vinculados a contrato de financiamento bancário, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e afastamento da compensação automática com eventual saldo devedor.

O embargante alegou obscuridade e contradição no acórdão. Sustentou a validade da contratação dos produtos acessórios, a inexistência de venda casada, a impossibilidade de restituição em dobro e a viabilidade de compensação dos valores com saldo devedor do financiamento.

O embargado requereu a aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição quanto à validade da contratação dos produtos acessórios, à venda casada, à restituição em dobro e à compensação; e (ii) saber se a oposição dos embargos de declaração autoriza a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O inconformismo com a conclusão adotada no acórdão não autoriza a rediscussão do mérito pela via aclaratória.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna do julgado. Ela não se confunde com divergência entre a decisão e os argumentos ou provas apresentados pela parte.

O acórdão embargado analisou as teses relativas à incidência do CDC, à abusividade da venda casada, à responsabilidade da instituição financeira, à restituição em dobro e à impossibilidade de compensação automática.

A restituição em dobro foi mantida porque houve cobrança indevida e não foi demonstrado engano justificável. Incide o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A compensação foi afastada porque não houve demonstração de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, nos termos do art. 368 do CC.

A rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. O caráter manifestamente protelatório não ficou demonstrado de modo inequívoco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de aplicação de multa protelatória indeferido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou, de forma fundamentada, as questões necessárias ao julgamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado. 3. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Banco Votorantim S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, o embargante alega obscuridade no v. acórdão quanto à restituição em dobro, aduzindo que não teria sido esclarecida, de forma assertiva, a ausência de má-fé da instituição financeira na cobrança impugnada. Sustenta que o contrato de financiamento teria sido firmado em consonância com a legislação e que os seguros teriam sido contratados de forma apartada, com a devida anuência da parte embargada, razão pela qual eventual devolução deveria ocorrer apenas na forma simples.

Alega, ainda, contradição quanto ao pedido de compensação de valores, ao argumento de que, se reconhecido crédito em favor do embargado, também haveria crédito da instituição financeira decorrente do contrato firmado entre as partes. Defende, assim, a aplicação do art. 368 do Código Civil, a fim de autorizar a compensação dos valores eventualmente restituíveis com o saldo devedor do financiamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos. Requereu, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório (id. 364655881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de obscuridade e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente mister se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Adentrando ao mérito recursal, a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança dos produtos acessórios vinculados ao financiamento, por entender configurada a venda casada, ante a ausência de demonstração de que o consumidor pudesse contratar a operação sem adesão aos seguros impugnados e ao título de capitalização.

Tal conclusão está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo a qual, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(...)

No caso concreto, a instituição financeira sustenta que os seguros e o título de capitalização foram contratados em instrumentos apartados, mediante assinatura eletrônica e biometria facial. Todavia, a mera existência de instrumento formal apartado não basta, por si só, para demonstrar a efetiva liberdade de escolha do consumidor, especialmente quando os produtos acessórios foram vinculados à operação de financiamento e tiveram seus valores inseridos no contexto da contratação principal.

Assim, ausente prova segura de que foi oportunizada ao consumidor a contratação do financiamento sem adesão aos produtos impugnados, ou a escolha livre de outra seguradora ou fornecedor, deve ser mantido o reconhecimento da abusividade da cobrança.

No que se refere à restituição em dobro, também não merece reparo a sentença. Reconhecida a cobrança indevida e não demonstrado engano justificável, incide o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Quanto ao pedido de compensação do crédito da parte autora com eventual saldo devedor do financiamento, melhor sorte não assiste à instituição financeira. A compensação legal exige a existência de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, nos termos do art. 368 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, a sentença limitou-se a afastar cobranças indevidas, sem proceder à revisão integral da dívida ou apuração de saldo contratual em favor da instituição financeira.

Por fim, quanto aos consectários legais, não há reparo a ser feito, pois a sentença já determinou a incidência da taxa SELIC.”
(id. 360213374).

Dessa forma, não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão analisou de forma fundamentada as teses apresentadas, especialmente quanto à validade da contratação dos produtos acessórios, à configuração da venda casada, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade da instituição financeira pelos seguros e título de capitalização vinculados ao financiamento, à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e à impossibilidade de compensação automática com eventual saldo devedor.

No tocante à restituição em dobro, o acórdão consignou de forma clara que, reconhecida a cobrança indevida e não demonstrado engano justificável, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. Logo, não há obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da instituição financeira com a premissa jurídica adotada pelo colegiado.

Da mesma forma, quanto à compensação, inexiste contradição interna no julgado. O acórdão adotou linha argumentativa coerente ao reconhecer o direito do consumidor à restituição dos valores indevidamente cobrados e, ao mesmo tempo, afastar a compensação pretendida pelo banco, diante da ausência de demonstração de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância protelatória, formulado pelo embargado, entendo que não merece acolhimento.

Embora os embargos de declaração não comportem provimento, a simples rejeição do recurso não autoriza, por si só, a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. A multa exige demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório da insurgência, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026